Tribunal: TCU
Processo: 034.927/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 125/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.927/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Solon Ribeiro (XXX.709.497-XX); Ana Raquel Paiva Martins (XXX.530.897-XX); Andrea da Silva Santos (XXX.147.857-XX); Ebenezer Paula da Silva (XXX.543.302-XX); Eldon Alves da Costa (XXX.972.917-XX); Felipe de Abreu Rosa (XXX.344.587-XX); Francisco Bruno de Blasi (XXX.961.477-XX); Izabella Carelli (XXX.437.627-XX); Marcelo Augusto Santiago (XXX.682.316-XX); Waldes de Azevedo Moraes Junior (XXX.598.277-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.a. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.